Tribunal: TJBA
Processo: 0000507-57.2016.8.05.0204
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000507-57.2016.8.05.0204 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE UIBAI e outros (4) Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (PROFESSORES). DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VENCIMENTO BASE. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. ART. 7º, VIII C/C ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos da Ação de Cobrança julgou procedente o pedido autoral, para condenar o Município a pagar aos servidores públicos as diferenças verificadas no pagamento do 13º salário referente ao ano de 2015, apuradas entre a remuneração e os valores efetivamente pagos, com juros e correção monetária conforme os índices legais e a modulação da EC 113/2021 a partir de sua vigência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se os servidores públicos municipais têm direito a que o 13º salário seja calculado sobre a sua remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento base, à luz das disposições constitucionais e da jurisprudência do Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal estabelece, em seu art. 7º, VIII, que o décimo terceiro salário deve ser calculado com base na remuneração integral. O art. 39, § 3º, da Carta Magna estende esse direito aos servidores públicos. Portanto, é imperativo constitucional que o 13º salário seja calculado sobre a remuneração integral do servidor, e não apenas sobre o salário-base. Embora a Lei Municipal nº 87/1992 (art. 67, § 3º) previsse a incidência da gratificação natalina apenas sobre o vencimento básico do servidor, o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no incidente de inconstitucionalidade nº 8032693-85.2020.8.05.0000, declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade do referido dispositivo, por desconformidade com a Constituição Federal, sem modulação de efeitos. Os contracheques juntados pelos autores comprovam o vínculo com a Municipalidade e demonstram que o cálculo do 13º salário de 2015 foi realizado com base no vencimento, resultando em pagamento a menor. O Município, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. O décimo terceiro salário de servidores públicos deve ser calculado com base na remuneração integral, em observância aos arts. 7º, VIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 2. A Lei Municipal nº 87/1992, em seu art. 67, § 3º, que restringia a base de cálculo ao vencimento base, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJBA no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8032693-85.2020.8.05.0000. 3. O ônus da prova do pagamento integral das verbas salariais incumbe à Fazenda Pública. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Constituição Federal, arts. 7º, VIII, e 39, § 3º. Lei Municipal nº 87/1992, art. 67, § 3º. Código de Processo Civil, art. 373, II e art. 496, I. Jurisprudência Relevante Citada: TJBA, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8032693-85.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessário nº 0000507-57.2016.8.05.0204, em que figuram como Interessados ORTENCIA SILVA LOPES E OUTROS e o MUNICÍPIO DE UIBAÍ, e como Remetente, o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA